Tribunal: TJES
Processo: 5000073-42.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-42.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA TAVARES MARQUES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000073-42.2024.8.08.0002

RECORRENTE: ANTONIA TAVARES MARQUES

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA E PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado e indenização por danos morais. A recorrente alega não ter firmado os contratos, sustentando a ocorrência de fraude e falha no dever de informação pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) as contratações eletrônicas são válidas e se houve a efetiva prestação de consentimento pela consumidora; e (ii) se a utilização dos valores creditados em conta configura comportamento contraditório que ratifica o negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a relação seja de consumo, cabe ao autor apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de dossiê digital contendo biometria facial (selfie), geolocalização e dados do dispositivo utilizado, o que afasta a tese de fraude. O extrato bancário comprova o recebimento e o uso integral dos valores para pagamentos e compras, caracterizando o
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório), uma vez que a autora usufruiu do crédito enquanto alega desconhecer o contrato. A comprovação da autenticidade da assinatura e da disponibilização do numerário atende aos requisitos de validade do negócio jurídico e ao Tema 1.061 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"É válida a contratação de empréstimo consignado via assinatura eletrônica quando a instituição financeira comprova a autenticidade do consentimento por biometria e o efetivo proveito econômico do consumidor, vedado o comportamento contraditório".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 6º, III;

CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

TJ-SP, AC 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10.10.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ANTONIA TAVARES MARQUES

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17289153):
“
Diante dessas considerações, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais
.”.

Em sede recursal, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 17289154), pleiteando pela reforma da sentença, alegando que não contratou os empréstimos consignados, sustenta a ocorrência de fraude e a falha no dever de informação da instituição financeira. Por essa razão, pleiteia pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 17289158). Em sede preliminar, o recorrido suscita preliminar de inovação recursal. No mérito, pleitearam a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17517133).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

No que tange a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, esta não merece prosperar. Verifica-se que a parte recorrente, em suas razões, busca combater os fundamentos da sentença que não reconheceu a fraude alegada, mantendo-se dentro dos limites da lide estabelecidos na inicial. Portanto, rejeito a preliminar e passo ao mérito.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A controvérsia cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado nº 5001187102322 e 5501187092222. A autora alega desconhecer as contratações, contudo, o banco réu logrou êxito em comprovar a regularidade do negócio jurídico (art. 373, II, CPC).

Compulsando os autos, verifica-se a existência de Dossiê de Contratação Digital contendo assinatura eletrônica robusta. Os referidos documentos (IDs 17288965 e 17288973, pág. 7) apresentam biometria facial (selfie), dados do dispositivo utilizado, endereço de IP e geolocalização compatível com a residência da autora. Tais elementos, aliados aos termos de consentimento, afastam a tese de vício de consentimento ou desconhecimento.

Nesse contexto, não prospera a alegação de violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Conforme se extrai dos autos, os contratos trazem em destaque a natureza do produto e as condições da operação, permitindo à consumidora a compreensão do negócio, o qual foi ratificado pelo recebimento e plena utilização dos valores em sua conta pessoal.

Ainda que a recorrente apresente comprovantes de transações PIX com status “cancelada” (IDs 17288967 e 17288975), tal fato não invalida a operação, uma vez que o Extrato Bancário da conta de titularidade da autora, acostado por ela própria (ID 17288954) comprova de forma inequívoca o ingresso dos valores: 25/11/2022: Recebimento de R$ 6.568,83 (Banco Daycoval) e 28/11/2022: Recebimento de R$ 5.145,22 (Banco Daycoval).

O extrato demonstra, inclusive, que a autora utilizou o crédito para pagamentos diversos e compras em estabelecimentos comerciais (ex: “AUTO POSTO CAFÉ” e “MP OMERCCLAUDINE”). A utilização dos valores sem qualquer tentativa de devolução administrativa ou depósito judicial configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ratificando a existência do negócio jurídico.

Quanto à alegação de transferência a terceiros, não há nos autos qualquer prova de que o banco tenha desviado o recurso. O crédito foi disponibilizado na conta de destino indicada no contrato, de livre movimentação da autora.

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinaturas, depósito e adesão aos empréstimos consignados), os contratos devem ser mantidos, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar as contratações e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024). [Grifo nosso].

Portanto, demonstrada a prestação de informação clara, a assinatura digital válida e o efetivo proveito econômico pela consumidora, não há que se falar em nulidade contratual ou dever de indenizar. Por conseguinte, os contratos de empréstimos consignados, objetos desta lide, não devem ser declarados nulos, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira. Diante disso, os pedidos iniciais são improcedentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

3º GABINETE – 3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO: 5000073-42.2024.8.08.0002

RECORRENTE(S): ANTONIA TAVARES MARQUES

RECORRIDO(A)(S/AS): BANCO DAYCOVAL S/A

I. Caso em exame

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito/relação jurídica e pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais
proposta por
Antonia Tavares Marques
em face de
Banco Daycoval S/A
. A autora, ora recorrente, alega que foi surpreendida com a averbação de dois empréstimos consignados em seu benefício previdenciário (contratos nº 5001187102322 e 5501187092222), cujas quantias foram depositadas em sua conta bancária sem sua prévia solicitação ou consentimento. Informa que, percebendo o crédito indesejado, procedeu à devolução imediata do montante integral por meio de transferência bancária para terceira pessoa, acreditando tratar-se do estorno da operação. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que a devolução ocorreu em favor de pessoa física estranha à lide, inexistindo prova do fato constitutivo do direito autoral. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado aduzindo vício de consentimento, hipervulnerabilidade por ser idosa e hipossuficiente, e requerendo a reforma do julgado para que seja declarada a nulidade dos contratos com a devida repetição do indébito e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. O Juiz Relator proferiu voto mantendo a improcedência, ensejando a abertura da presente divergência.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a preliminar de inovação de causa de pedir suscitada pelo recorrido deve ser acolhida; (ii) se as contratações eletrônicas dos empréstimos consignados nº 5001187102322 e 5501187092222 são nulas/inexigíveis em decorrência de fraude de terceiros e ausência de consentimento válido da consumidora; (iii) se é devida a suspensão definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora; (iv) se assiste direito à recorrente à restituição simples dos valores indevidamente deduzidos de seus proventos alimentares; e (v) se resta configurado dano moral indenizável no caso concreto.

III. Razões de decidir

Conheço do presente recurso inominado, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente, na forma da lei, diante de sua patente e demonstrada vulnerabilidade econômica.

De início, afasto a preliminar de inovação recursal arguida pelo banco recorrido em suas contrarrazões, haja vista que a parte recorrente buscou impugnar especificamente os fundamentos da sentença de origem, mantendo-se adstrita aos limites da lide definidos na petição inicial, quais sejam, a ausência de contratação voluntária e a existência de fraude.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos, observa-se que os fatos contornam nítida hipótese de fraude de empréstimo consignado, prática infelizmente recorrente em detrimento de consumidores idosos e hipervulneráveis. O banco requerido sustenta a regularidade das operações exibindo dossiê eletrônico munido de biometria facial ("selfie") e coordenadas geográficas. Todavia, tais elementos de segurança perdem a sua força probatória diante da dinâmica fática demonstrada nos autos.

O extrato bancário de titularidade da autora evidencia que os créditos de R$6.568,83 e R$5.145,22 ingressaram em sua conta bancária nos dias 25/11/2022 e 28/11/2022, respectivamente. Contudo, já no dia 30/11/2022, a consumidora realizou a transferência do valor total de R$ 11.714,05 para terceira pessoa ("Flávia").

O exíguo tempo decorrido entre a entrada e a saída dos valores da conta da autora demonstra de forma inequívoca que ela não tinha qualquer interesse na contratação dos mútuos. A devolução tempestiva dos recursos econômicos para terceira pessoa, que se revela como eventual estelionatário destinatário final dos valores, sinaliza para a ocorrência de ardil e contravenção perpetrados por terceiros, sob a roupagem de falsas instruções de estorno.

A vulnerabilidade técnica e informacional da idosa foi explorada de maneira a induzi-la em erro, fazendo-a crer que, ao transferir o numerário recebido, estava quitando ou devolvendo o crédito indesejado ao banco. O pronto desprendimento da integralidade das vultosas quantias recebidas afasta por completo a tese defensiva de proveito econômico ou de aceitação tácita (
venire contra factum proprium
), confirmando que a manifestação de vontade restou viciada por dolo de terceiro.

À luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Cabia ao banco demonstrar a infalibilidade e a absoluta segurança do seu sistema de contratação digital a distância, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos contratos indicados na inicial, com a consequente determinação de cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora. Diante da declaração de nulidade do vínculo jurídico, os valores indevidamente descontados dos proventos da idosa devem ser restituídos a ela de forma simples, haja vista que a modulação dos precedentes vinculantes afasta a dobra na ausência de má-fé evidente da instituição bancária.

Por fim, no que tange ao pleito de compensação por danos morais, entendo que a situação, embora cause evidentes contratempos e aborrecimentos, não extrapolou a esfera patrimonial da consumidora a ponto de violar de forma autônoma os seus direitos da personalidade, inexistindo nos autos comprovação de inscrição em cadastro de inadimplentes ou outro desdobramento gravoso. Portanto, o provimento deve ser parcial.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser reformada em parte para declarar a inexistência de relação jurídica e ordenar a restituição simples dos valores deduzidos.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
REFORMANDO
a sentença para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC e:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos contratos de empréstimo consignado nº 5001187102322 e 5501187092222 descritos nos autos;

CONDENAR
o banco réu a abster-se de promover descontos ou cobranças em desfavor da autora referentes aos citados contratos em seu benefício previdenciário, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada cobrança/desconto realizado em desconformidade com este comando, até o limite de R$ 5.000,00; e

CONDENAR
o banco réu a pagar, a título de restituição simples, o valor correspondente à soma de todas as parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora em razão das avenças anuladas, com correção monetária a partir de cada desembolso pelo IPCA até a citação (15/02/2024), e juros de mora da citação em diante unificados exclusivamente pela Taxa Selic, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 46 e 55; Código Civil, arts. 104, 145, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 487, I, 517 e 782, §§ 3º e 5º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema nº 1.061.

Documentos relevantes citados:
IDs 17288954, 17288963, 17288965, 17288967, 17288973, 17288975, 17289140, 17289145, 17289147, 17289153, 17289154, 17289158.